Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026940-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ELISEU MARTINS TELES - CPF: 772.649.751-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMES.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1026940-02.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Eliseu Martins Teles.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1026940-02.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Eliseu Martins Teles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco BMG S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de prequestionar a matéria.

Inconformado, o embargante sustenta que as razões expostas possuem a finalidade de pré-questionamento, requerendo, para o devido fim, o pronunciamento desta Corte sobre a violação ao art. 502, 509 §4º, 525 § 1º, V e 938, §3º do CPC. Assevera que o v. acórdão se limitou a rejeitar o recurso, sem, contudo, analisar os argumentos expostos. Afirma que os cálculos do perito não observaram os parâmetros da sentença, promovendo o enriquecimento sem causa da parte agravada. Conclui que o laudo pericial não é condizente com a condenação, acarretando em violação ao §4º do art. 509, do CPC, além de que não foi analisado pedido subsidiário de conversão do feito em diligência para determinar a realização de novo cálculo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior (id. 206238661).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 208067687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o

agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo perito, o cálculo foi elaborado conforme determinado na sentença, com o recálculo do cartão de crédito e aplicação de juros remuneratórios de 1,65% a.m., veja:

“Cálculo elaborado conforme disposto em sentença (Id 90030400).

Foi realizado recálculo do cartão de crédito com aplicação de juros remuneratórios de 1,65% a.m.

O valor da diferença encontrada foi atualizada com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m., contados da citação, em 11/03/2022 - 79375392.

Honorários de 10% do valor atualizado da causa. Valor da causa: R$ 20.000,00 x 10% = R% 2.000,00.

Correção monetária pelo INPC, aplicada a partir da data do ajuizamento da ação, 06/12/2021 e juros de mora de 1% a.m., contados do trânsito em julgado, em 18/11/2022.

Custas atualizadas com aplicação de correção monetária pelo INPC, a partir da data do dispêndio, em 23/02/2022 (Id 77540737).” (id. 118719108) O magistrado de origem assim manifestou ao homologar o laudo pericial, in verbis:

“Trata-se Cumprimento de Sentença, em que as partes divergiram quanto ao valor da condenação e os autos foram remetidos ao Contador Judicial para elaboração dos cálculos.

A Contadoria apresentou os cálculos no id. 118719108, com a discordância do executado de o valor ali apurado.

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que a parte discordante não atacou os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreção, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais, não trouxe elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 118719108 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA ALVARÁ, do deposito efetuado nos autos no ID. 108321670-pág. 8), em favor do credor ELISEU MARTINS TELES.”(id. 131812547 – autos de origem)

Portanto, resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito expert e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, devendo incidir a taxa de juros de 1,65%, nos termos do decisum transitado em julgado em 18.11.2022.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o decisum agravado..
” (id. 188174663).

À vista disso, resta evidente a ausência de vício no v. acórdão, pois, o cálculo elaborado pelo
expert
e homologado pelo magistrado, observou o comando judicial posto na sentença transitada em julgado, consistente na redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, devendo incidir a taxa de juros de 1,65%.

Além disso, de clareza solar que, uma vez considerado o cálculo correto, despiciendo falar em conversão do feito em diligência para realização de nova perícia, não havendo qualquer omissão do v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024